Tribunal: TJDFT
Processo: 0014987-30.2014.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. AFASTADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PARÂMETROS DO ARTIGO 85, §2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVEITO ECONÔMICO E VALOR DA CAUSA COINCIDENTES. DESNECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA.
1. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. Preliminar de ilegitimidade ativa ad causam rejeitada.
2. A legitimidade ativa decorre de uma relação lógica, abstrata, entre quem pede e aquele a que se pede, devendo figurar no polo ativo aquele que tem interesse em ter o pedido atendido na medida em que o objeto o atinge. (TJDFT. Acórdão 842821, 20110110609287APC, Relator: SILVA LEMOS, Revisor: FLAVIO ROSTIROLA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/11/2014, publicado no DJE: 27/1/2015. Pág.: 377).
3. Figurando os embargantes como fiadores no contrato objeto da execução, e, estando eles, em tese, obrigados ao pagamento da dívida, não há que se cogitar de ilegitimidade ativa para se insurgir quanto à validade do título. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
4. Segundo o Código de Processo Civil, a fixação dos honorários deve observar o disposto no artigo 85, § 2o, ou seja, os limites de dez por cento (10%) a vinte por cento (20%) do "valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa".
5. A jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça considera o valor atribuído à causa na petição inicial da execução como o proveito econômico obtido nos embargos (Precedentes). Dessa forma, sendo tais valores coincidentes, a eleição do parâmetro do valor da causa mostra-se acertada.
6. Apelação cível conhecida, preliminar rejeitada, e não provida.